Tribunal: TJDFT
Processo: 0021365-98.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0021365-98.2015.8.07.0007 Apelante: Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda Apelado: Celmi Francisco Borges Marizete Auxiliadora Araújo Borges Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade limitada Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda (Id. 27742248) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF (Id. 27742243), que julgou o pedido parcialmente procedente. No momento da interposição do recurso a sociedade anônima apelante não recolheu o valor referente ao preparo recursal, por ter formulado requerimento de gratuidade de justiça. Inicialmente, convém destacar que o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, bem como o art. 99, § 2o, do CPC, dispõem que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser deferida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Além disso, a regra prevista no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que o Juiz poderá indeferir o requerimento de gratuidade desde que não esteja evidenciado nos autos os pressupostos necessários para a concessão da aludida benesse processual. Assim, é atribuição do magistrado que preside o processo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito, anotem-se os seguintes precedentes da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA LEI N° 1060/1950. POSSIBILIDADE. 1. A Lei no 1.060/1950 prescreve, em seu artigo 2o, que "gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho". Esclarece também, em seu parágrafo primeiro, que será considerada necessitada, para os fins legais, a pessoa cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo do seu próprio sustento ou da sua família. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão no 951377, 20160020059520AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2016, Publicado no DJE: 05/07/2016, p. 776-798) Ademais também é admitida a concessão de gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, desde que seja demonstrada, por meio de provas hígidas, a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido, o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça determina que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame observa-se que a sociedade limitada apelante aduziu que atravessa “delicada situação financeira”, em razão de ser integrante do “Grupo PDG”, que teve seu plano de recuperação judicial homologado pelo Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, o que a impossibilitaria de arcar com o pagamento das custas processuais. Verifica-se ainda que a petição do recurso não foi instruída com os documentos aptos à demonstração da referida situação jurídica (Id. 27742248). Diante desse contexto, convém ressaltar que o deferimento da recuperação judicial à sociedade empresária, por si só, não é elemento apto à concessão da gratuidade de justiça. A esse respeito, examinem-se as ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA. MATÉRIA SUPERADA PELA COISA JULGADA. DÉBITO CONTRAÍDA POR FILIAL. RESPONSABILIDADE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. I. Em se tratando de cumprimento de sentença, a ilegitimidade que pode ser suscitada por meio de impugnação é somente aquela atinente à própria fase executiva, consoante a inteligência do artigo 525, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil. II. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede que eventual ilegitimidade passiva para a demanda, ou seja, para a ação de conhecimento, seja arguida mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil. III. A filial representa mero estabelecimento secundário indissociável da matriz, isto é, não constitui pessoa jurídica distinta, como se depreende dos artigos 969 do Código Civil e 4o, inciso X, da Lei 8.894/1994. IV. A concessão da gratuidade de justiça a sociedade empresária em recuperação judicial depende da comprovação da insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios. V. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1216286, 07028522320198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 29/11/2019.) (Ressalvam-se os grifos) CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL ESTIPULADA TÃO SOMENTE EM BENEFÍCIO DA INCORPORADORA. RESP 1631485/DF. MULTA A INCIDIR SOBRE O VALOR ADIMPLIDO PELO CONSUMIDOR. PROPORCIONALIDADE. 1. Deve ser indeferido o benefício da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, mesmo que se encontrem em recuperação judicial, se não comprovarem cabalmente que não dispõem de suficientes recursos em caixa, em volume suficiente para pagar módicas custas e despesas processuais. 2. O deferimento do processamento de recuperação judicial não dá ensejo à extinção ou suspensão do processo, porquanto sequer inexiste título constituído. 3. No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp 1631485/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). 4. Na inversão da multa contratualmente prevista para o caso de inadimplemento do adquirente, há de se observar o equilíbrio nas relações contratuais, porquanto a incidência do referido encargo sobre a integralidade do preço do imóvel terminaria por criar uma nova situação de desproporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1205001, 00060681720168070007, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 25/10/2019.) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão, faculto à sociedade limitada apelante Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda que demonstre, no prazo de 5 (cinco) dias, a alegada situação de hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator